Tribunal: TJSP
Processo: 2243156-83.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Loterias/Sorteio
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Pleito de saneamento de omissão quanto à motivação e análise pontual da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 18.147, de 28 de junho de 2024, que ao proibir a utilização de animais em atividades desportivas com emissão de "pouleis" de aposta em jogos de azar no âmbito municipal não viola a legislação ambiental

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Pleito de saneamento de omissão quanto à motivação e análise pontual da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 18.147, de 28 de junho de 2024, que ao proibir a utilização de animais em atividades desportivas com emissão de "pouleis" de aposta em jogos de azar no âmbito municipal não viola a legislação ambiental federal e não a caracteriza como legislação disciplinadora de "sistemas de consórcios e sorteios", cujas matérias são de competência privativa da União.
Pretensão de prequestionamento de matéria normativa constitucional e federal.
Violação da repartição constitucional de competências.Ofensa aos arts. 22, XX, 24, VI, ambos da CF; Súmula Vinculante no 2, STF; e Decreto no 96.993/88.
Embargos rejeitados.